Tribunal: TJSP
Processo: 1002701-67.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta a autora, ora apelante cerceamento de defesa, pugnando pela nulidade da sentença – Sentença que julgou a ação totalmente procedente – Ausência de interesse recursal – Recurso da autora não conhecido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Alegação da autora de que não contratou o

Ementa:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – Sustenta a autora, ora apelante cerceamento de defesa, pugnando pela nulidade da sentença – Sentença que julgou a ação totalmente procedente – Ausência de interesse recursal – Recurso da autora não conhecido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Alegação da autora de que não contratou o empréstimo consignado - O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a contratação deste mútuo - Falha na prestação do serviço Responsabilidade objetiva do banco - Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Descabimento do pedido de compensação de créditos, tendo em vista que a autora já depositou em juízo o valor indevidamente creditado em sua conta bancária - Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DESCONTOS DE VALORES INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL – Inocorrência – Descontos de valores ínfimos – A apelante não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso do réu provido, neste aspecto. Prejudicado, nesta parte, o recurso da autora.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois a autora decaiu da sua pretensão de indenização por dano moral, enquanto a instituição financeira ré foi vencida em relação à inexigibilidade dos valores descontados, além da cessação dos descontos das respectivas prestações no benefício previdenciário da autora, além da restituição simples dos valores descontados – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser a autora beneficiária da justiça gratuita
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO CONHECIDO O DA AUTORA.